Tribunal: TJMT
Processo: 1013262-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000426-51.2019.8.11.0000
Impetrante: Aleir Cardoso de Oliveira
Paciente: Luan Silva Ferreira Lima
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
O presente habeas corpus com pedido liminar foi impetrado por Aleir Cardoso de Oliveira em benefício de Luan Silva Ferreira Lima, ao argumento de que a autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT decretou sua prisão preventiva sem motivação plausível e suficiente.
De acordo com os termos da impetração e pelos documentos que a instruem, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tortura e organização criminosa (artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, art. 1o, inciso II, da Lei 9.455/1997, e art. 2o, da Lei 12.850/2013), perpetrado contra as vítimas Kawan Bruno Silva e Jansley Rodolfo Xavier de Castro, entre as 22h do dia 6.3.2021 e as 4h do dia 7.3.2021.
O impetrante assevera que a decisão vergastada não possui fundamentação bastante, porquanto o paciente seria primário e não ofereceria qualquer risco à ordem pública ou à instrução processual, além do que a situação excepcional da pandemia imporia maior excepcionalidade ao cárcere.
Aponta que o impetrado desconsiderou que o paciente é tecnicamente primário e que possui predicados pessoais positivos, e que, em que pese a gravidade da natureza do delito, é “notória a ausência de periculosidade para o andamento do processo”.
Aduz ainda que o impetrado deixou de analisar a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, que seriam suficientes no caso.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive por meio de tornozeleira eletrônica.
É o relato do necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
De proêmio, quanto aos bons predicados do paciente invocados na impetração, é cediço que estes por si sós, não são garantidores da liberdade ambulatorial, conforme o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
De outro norte, no que diz respeito à alegada ausência de periculosidade do paciente, o caso em comento retrata situação de homicídio qualificado, tortura, e organização criminosa, e, ao que se infere, as vítimas em tese foram torturadas por horas, e agredidas com um pedaço de “caibro e balaústra”, bem como foram utilizados fios elétricos e cordas, o que revela certo grau de periculosidade, ainda que se trate de indivíduo primário.
Além disso, não se pode desprezar que as provas indiciárias revelam a possibilidade de que o paciente praticou o crime em razão de suposta dívida de drogas de aproximadamente um mil e seiscentos e cinquenta reais.
Tais circunstâncias refletem que o paciente é pessoa que não possui o menor apego a vida humana, de modo que não há como considerar, ao menos em sede liminar, que a prisão preventiva decretada com esses fundamentos seja desprovida de motivação válida.
Ademais, extrai-se que o paciente responde a uma ação penal em curso, e, a esse respeito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...)” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 107.238/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 26.2.2019, publicado em 12.3.2019).
No tocante à tese relativa à pandemia da Covid-19, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária, o que atende ao disposto na Resolução n. 1/2020 da CIDH, que prevê a necessidade de maiores cuidados com as pessoas privadas de liberdade.
Além disso, não há notícia de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, fatores que inviabilizam a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social.
Dessarte, indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator